Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Por meio da manifestação de ID 56187301 – pág. 3 (item 9), a parte ora agravada sinaliza, expressamente, o interesse na composição da lide por meio da tentativa de formatação de acordo. A teor do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de até 10 (dez) dias, tome ciência quanto ao interesse da parte contrária na realização de acordo e, acaso assim entenda pertinente, apresente a petição com os termos da composição para a homologação judicial. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora